Tribunal: TJSP
Processo: 2222702-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. Recurso do exequente em face da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel. Bem de família. Prova suficiente. Demonstrada a utilização dos valores oriundos do aluguel do imóvel para a subsistência de sua família, tem-se a incidência da Súmula 486 do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. Recurso do exequente em face da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel. Bem de família. Prova suficiente. Demonstrada a utilização dos valores oriundos do aluguel do imóvel para a subsistência de sua família, tem-se a incidência da Súmula 486 do C. STJ. Comprovação de que o valor recebido a título de aluguel é direcionado ao pagamento de serviços de fornecimento de água, luz e internet, bem como a tratamento psicológico do filho da executada. Agravante que não impugnou os documentos juntados pela agravada, tampouco logrou provar que os valores advindos do aluguel não se revertiam à subsistência desta última. Precedentes deste E. Tribunal, incluindo-se desta Turma julgadora.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.